Tribunal: TJMT
Processo: 1039846-15.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI Nº 11.442/07. ATRASO NÃO COMPROVADO PELO TRANSPORTADOR. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Da análise dos fatos e das provas, verifica-se que a carga foi liberada para transporte em 1/09/2023, às 17h42min21s (id. 239347212). Há comprovação de que a entrada no local de descarregamento ocorreu em 6/9/2023, às 4h37min24s, e a saída às 6h01min50s do mesmo dia (id. 239347212). Contudo, não há nos autos qualquer prova de que o Recorrente tenha chegado ao destino em 2/9/2023, como alegado. A simples declaração do transportador, de que teria chegado ao local do descarregamento às 7h do dia 2/9/2023, não é suficiente para atribuir responsabilidade ao contratante ou ao destinatário pelos supostos atrasos. A legislação aplicável, em especial o artigo 11 da Lei 11.442/2007, impõe ao transportador o dever de comunicar, em tempo hábil, ao expedidor ou ao destinatário a chegada da carga ao destino. Não há nos autos qualquer prova de que tal comunicação tenha sido feita. Como mencionado, o único documento apresentado demonstra apenas os horários de entrada e saída no descarregamento, que não configuram excesso de tempo. Ademais, caberia ao Recorrente comprovar que esteve à disposição para o descarregamento desde 2/09/2023, mediante provas contemporâneas aos fatos, como registros de comunicação por e-mail, WhatsApp ou outro meio. A ausência dessa comprovação inviabiliza a pretensão de responsabilização. 2- O art. 373, inciso I, do CPC, atribui ao Autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a ausência de comprovação de que o transportador esteve efetivamente à disposição para o descarregamento desde 2/9/2023 inviabiliza a pretensão de responsabilização pelos supostos atrasos. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039846-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0228-00 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024